Tribunal: TJPA
Processo: 0842053-68.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842053-68.2020.8.14.0301

APELANTE: LANDO AGRIA DA LUZ, RONIELE DANTAS CORREA

APELADO: PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA, QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DAS EMPRESAS RÉS. ATRASO SUBSTANCIAL NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DAS PROMITENTES-VENDEDORAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação das empresas rés, mantendo a sentença que as condenou solidariamente, em virtude de atraso de quase uma década na entrega de sala comercial, à rescisão do contrato, à restituição integral dos valores pagos, e ao pagamento de indenizações por lucros cessantes e danos morais. As agravantes defendem a reforma da decisão, sustentando a inaplicabilidade do CDC, a validade da cláusula de retenção, a ausência de comprovação de lucros cessantes e a inocorrência de danos morais, por se tratar de imóvel com finalidade comercial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Análise da manutenção da decisão monocrática que manteve a condenação. Discussão sobre a aplicabilidade da Súmula 543 do STJ em contratos de aquisição de imóvel comercial, quando configurada a relação de consumo por vulnerabilidade do adquirente (teoria finalista mitigada). Verificação da culpa exclusiva das vendedoras pelo atraso substancial na entrega da obra como fato gerador do dever de restituir integralmente os valores pagos e de indenizar por lucros cessantes (prejuízo presumido) e danos morais, independentemente da finalidade do imóvel. Análise do correto índice de atualização monetária e juros, afastando-se a Taxa SELIC em face da previsão contratual e da natureza da condenação.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame. A jurisprudência do STJ, pela teoria finalista mitigada, reconhece a vulnerabilidade do adquirente pessoa física frente às grandes construtoras, enquadrando-o como consumidor, mesmo que o imóvel se destine a investimento, o que atrai a incidência da Súmula 543/STJ.

2.

Uma vez configurada a culpa exclusiva das promitentes-vendedoras pelo atraso incontroverso, é impositiva a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo comprador, sendo nula a cláusula contratual 19.1.4, que prevê a retenção de valores.

3.

O atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao comprador na modalidade de lucros cessantes, sendo irrelevante se o bem se destinava a locação ou uso próprio, pois o adquirente foi injustamente privado da fruição de seu capital.

4.

O dano moral, na hipótese, transcende o mero aborrecimento, pois o atraso de quase uma década na entrega do imóvel frustra a legítima expectativa do adquirente, configurando ofensa à sua dignidade, independentemente da destinação comercial do bem.

5.

A aplicação da Taxa SELIC é afastada quando há previsão contratual específica. A decisão que determina a correção pelo INCC até a citação e, após, pelo INPC acrescido de juros de 1% ao mês, está em conformidade com o pactuado e a jurisprudência para casos de responsabilidade contratual, não havendo razão para sua reforma.

6.

A parte agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se baseou em jurisprudência consolidada para rejeitar as teses recursais.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

TESE:
Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, inclusive comercial, o atraso substancial na entrega da obra por culpa exclusiva da construtora/incorporadora enseja a aplicação do CDC quando verificada a vulnerabilidade do adquirente, com a consequente rescisão do contrato, restituição integral dos valores pagos (Súmula 543/STJ), presunção de lucros cessantes e configuração de dano moral indenizável. Os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405, CC), afastando-se a Taxa SELIC quando há previsão contratual de outros índices.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 2º; 6º, III; 14; 51, IV.

·

Código Civil (Lei nº 10.406/2002), arts. 405, 475.

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 932, IV, "a", e 1.021.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça.

·

Superior Tribunal de Justiça – AgInt no AREsp 1761193/DF.

·

Superior Tribunal de Justiça – REsp 1740911/DF (Tema Repetitivo 1002).

·

Superior Tribunal de Justiça – AREsp n. 2.962.445/CE.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA
e
QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
interpuseram
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 29089388) em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por elas interposto em desfavor de
RONIELE DANTAS CORREA e LANDO AGRIA DA LUZ
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

A sentença originária (Id. 11381529)
, complementada pela decisão dos embargos de declaração (Id. 11381535), julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão de Contrato ajuizada pelos agravados, para: a) declarar a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva das rés, a contar da citação; b) condená-las à restituição integral dos valores pagos, com correção monetária pelo INCC até a citação e, após, pelo INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês; c) condená-las ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% do valor do contrato por mês de atraso, desde o fim do prazo de tolerância até a data da rescisão; e d) condená-las ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para cada autor.

Em suas razões (Id. 29089388)
, as agravantes sustentam, em síntese, o desacerto da decisão monocrática, defendendo: a) a aplicabilidade da cláusula 19.1.4 do contrato, que prevê a retenção de valores em caso de resilição, e o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado; b) a não comprovação e a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a rescisão contratual; c) a inexistência de dano moral por se tratar de imóvel comercial adquirido para investimento e não para moradia; e d) a necessidade de aplicação da Taxa SELIC como único fator de correção. Requerem, ao final, o provimento do recurso pelo órgão colegiado para reformar a decisão e, consequentemente, a sentença.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 29680978)
, rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

O EXMO. SR. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 29089389/91), preenchendo os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos.

O cerne da insurgência recursal reside na tentativa de reformar a decisão monocrática que manteve a condenação imposta em primeira instância, sob os argumentos de inaplicabilidade do CDC, validade da retenção contratual, inocorrência de lucros cessantes e danos morais, e incorreção dos índices de atualização monetária.

Pois bem.

Após análise detida dos argumentos expendidos no Agravo Interno, verifico que as teses das agravantes não possuem o condão de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática recorrida, que foi proferida em estrita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte.

Explico.

Relativamente à tese central de que, por se tratar de aquisição de imóvel comercial para investimento, não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor
, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 2º do CDC, consolidou a teoria finalista mitigada, que reconhece a condição de consumidor àquele que, embora não seja o destinatário final fático do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, características que vislumbro na espécie, sendo patente a vulnerabilidade dos adquirentes, pessoas físicas, perante o poderio econômico e técnico das grandes empresas do ramo da construção civil, ora agravantes. A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir (i) se o acórdão recorrido padeceu de negativa de prestação jurisdicional e (ii) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, em litígio entre pessoas jurídicas envolvendo a aquisição de empilhadeiras supostamente defeituosas. 2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido examina as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que de forma contrária à pretensão da parte. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria finalista mitigada, admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas em situações de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor
. 4. Aferir a existência de vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica para fins de aplicação da teoria finalista mitigada demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 5. A incidência da Súmula nº 7/STJ impede a análise do dissídio jurisprudencial, pois não há como se demonstrar a similitude fática entre os casos confrontados. 6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. (AREsp n. 3.080.195/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026)

Ademais, a mesma Corte reconhece ainda, em recente julgado, a aplicabilidade do enunciado da súmula 543 à aquisição de imóvel comercial, respectivamente:

Súmula 543/STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel
submetido ao Código de Defesa do Consumidor
,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
SALA COMERCIAL
. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO
. SÚMULA Nº 83 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1.
Trata-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel (sala comercial)
cumulada com indenização por danos materiais e morais, em decorrência de atraso na entrega da obra
. 2.
A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.723.519/SP, concluiu pela possibilidade da rescisão de contratos de promessa de compra e venda de imóvel por interesse exclusivo dos adquirentes, nos termos do que dispõe
a Súmula nº 543 do STJ
, em contratos firmados antes da vigência da Lei nº 13.786/2018, como no caso. 3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes
. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 4. Não existe vedação à cumulação de lucros cessantes com a indenização por danos morais, porquanto tais verbas visam reparar lesões de naturezas diversas: enquanto os primeiros têm por escopo reparar a parte lesada pelo prejuízo material decorrente do adimplemento tardio da obrigação, a indenização por danos morais visa compensar a violação de um direito da personalidade que restou violado pelo ilícito contratual. 5.
A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade dos promitentes-compradores, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual
, não podendo a questão ser revista em âmbito de recurso especial, nos termos do que dispõe a Súmula nº 7 do STJ. 6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, negando-lhe provimento. (AREsp n. 2.962.445/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025)

Outrossim, os precedentes ao norte lançam por terra também as teses recursais de que: 1)
deve ser aplicada a cláusula contratual 19.1.4
, referente à restituição de valores pela consumidora e; 2)
não houve ocorrência de dano moral,
porquanto a situação dos autos ultrapassa, e muito, o mero dissabor, considerando que o atraso na entrega de um imóvel quitado por um período que se aproxima de uma década frustra a legítima expectativa de qualquer adquirente, seja ele um investidor ou um futuro morador. O descaso das construtoras, que se mantiveram inertes e se apropriaram do capital dos autores por todos esses anos, gera um sentimento de impotência, angústia e frustração que configura, sem sombra de dúvida, dano moral passível de indenização.

No que concerne à tese de impossibilidade de cumulação de rescisão contratual com lucros cessante
, é meramente especulativa, pois já restou pacificado justamente o contrário pelo Tribunal da Cidadania:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. NÃO ENTREGA DO IMÓVEL. INTERMEDIAÇÃO POR SOCIEDADE IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. LIMITES.
RESCISÃO CONTRATUAL
POR CULPA DA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS.
LUCROS CESSANTES
. COMPATIBILIDADE.
CUMULAÇÃO POSSÍVEL
. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. Recurso especial de Rubra Imóveis Ltda.

1. Tratando-se de sociedade imobiliária que atua como mera intermediadora em negócio de promessa de compra e venda de imóvel, sua responsabilidade restringe-se, em regra, ao serviço de corretagem prestado, nos termos do art. 723 do Código Civil e da Lei nº 6.530/78. 2. Descabida a extensão automática da solidariedade da imobiliária pelas obrigações da construtora, notadamente quanto à entrega do imóvel, sob o fundamento genérico de participação na cadeia de consumo, quando não demonstrada falha específica no dever de informação, pertencimento ao mesmo grupo econômico ou integração efetiva à cadeia de fornecimento do produto imobiliário. 3. Mantida a responsabilidade da corretora pela devolução da comissão de corretagem, em face da rescisão do negócio principal por culpa exclusiva da vendedora. 4. Recurso especial provido. Recurso especial de Douglas Rodrigues e Jéssica Bueno Rodrigues. 1.
Segundo orientação jurisprudencial consolidada desta Corte Superior (Tema 996/STJ), o descumprimento do prazo para entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, gera ao comprador o direito à indenização por lucros cessantes, cujo prejuízo é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem. 2. Aplicável a ratio decidendi do Tema 996/STJ também às hipóteses de rescisão contratual por culpa da vendedora, porquanto os lucros cessantes visam reparar o dano sofrido durante o período de mora, desde o término do prazo de tolerância até a efetiva rescisão do contrato
. 3.Recurso especial provido. (REsp n. 2.172.263/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025)

Por fim,
quanto à aplicação da Taxa SELIC
, a decisão monocrática também não merece reparo. A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a Taxa SELIC, por ser composta por juros e correção monetária, somente é aplicada quando não há previsão contratual diversa:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 373, I, DO CPC/2015. ART. 56 DA LEI Nº 8.245/91. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. SÚMULA 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VIBRA ENERGIA S.A. contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas a e c, da Constituição Federal, em ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios ajuizada por TOP RIO NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA., na qual se discute a responsabilidade pelo pagamento de valores locatícios e de IPTU após o término do contrato de locação. 2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem; (ii) a recorrente é responsável pelos encargos locatícios após o término do contrato de locação; (iii) os valores cobrados pela autora foram devidamente discriminados; (iv) a taxa SELIC deve ser aplicada como índice de juros e correção monetária; (v) há dissídio jurisprudencial quanto à interpretação do art. 56 da Lei nº 8.245/91. 3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão recorrido enfrenta de maneira clara e suficiente as questões essenciais ao julgamento da causa, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte. 4. A análise da suficiência da prova produzida pela parte autora e da discriminação dos valores cobrados demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 5. A pretensão de revisão das cláusulas contratuais e da interpretação conferida pelas instâncias ordinárias acerca do termo final da obrigação locatícia esbarra na Súmula 5 do STJ, que veda a reapreciação de cláusulas contratuais em recurso especial. 6.
A aplicação da taxa SELIC como índice de juros e correção monetária é admitida apenas na ausência de estipulação contratual válida, conforme jurisprudência pacífica desta Corte
.
Havendo previsão contratual específica, não se aplica a taxa SELIC
, incidindo os óbices das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ. 7. A alegação de dissídio jurisprudencial quanto a interpretação do art. 56 da Lei nº 8.245/91 carece de identidade fática entre os precedentes invocados e a hipótese dos autos, além de demandar reexame de circunstâncias probatórias, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 8. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Recursos adesivos prejudicados. Honorários advocatícios majorados em 5%, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. (AREsp n. 2.613.901/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025)

Na sentença mantida pela decisão monocrática, contudo, foi determinada a aplicação do INPC e juros de 1% ao mês, olvidando-se que o índice contratual previsto é o INCC (Id. 11381420-pág. 01), o qual deveria ser aplicado, mas não se insurgiu a parte ora agravada a respeito, motivo pelo qual deve permanecer aquele, não havendo que se falar em sua substituição pela SELIC.

Por derradeiro,
em relação à tese de que o termo inicial dos juros de mora deve ocorrer a partir do trânsito em julgado
, melhor sorte não socorre a parte agravante, pois contraria o art. 405 do Código Civil
[1]
, conforme remansosa interpretação conferida pelo STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O acórdão embargado foi omisso quanto ao termo inicial da correção monetária, que deve ser a data da sentença que apurou o saldo devedor, momento em que o débito se tornou líquido e certo. 2.
A relação jurídica entre as partes é contratual, sendo aplicável a regra geral do art. 405 do Código Civil, que fixa a citação como termo inicial dos juros de mora em obrigações dessa natureza
. 3. A regra especial do art. 670 do Código Civil e a Súmula 54/STJ não se aplicam ao caso, pois não se trata de abuso de confiança ou apropriação indevida com proveito econômico imediato, mas de saldo devedor apurado em prestação de contas. 4. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão ou à introdução de novas teses recursais, sendo inadmissíveis quando opostos fora das hipóteses legais de cabimento. 5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos para esclarecer o termo inicial da correção monetária e rejeitados quanto à alteração do termo inicial dos juros de mora. (EDcl no REsp n. 1.808.309/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025)

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

[1]

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Belém, 27/04/2026